Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737176-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GLEISSON CANDEIA ALVES D E S P A C H O Vistos, etc., Indefiro o pleito do Agravante para intimação por Edital do Agravado, vez que não foram esgotados todos os meios disponíveis por este como Instituição Financeira que é para busca do endereço do mesmo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator